Tribunal: TJBA
Processo: 0001281-45.2008.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001281-45.2008.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA, KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: Damião Cardoso da Silva

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTARQUIA FEDERAL PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO JUNTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001281-45.2008.8.05.0244
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelad
o

Damião Cardoso da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelos motivos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora